Tribunal: STJ
Processo: 5282328-77.2022.8.09.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2457926 - GO (2023/0305187-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A H S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NATUREZA FORMAL DO CRIME. CONCURSO DE

CRIMES. CULPABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial e determinou ao Tribunal de origem novo julgamento dos embargos de
declaração opostos pelo Ministério Público.
2. O Tribunal de Justiça de Goiás absolveu o réu do crime previsto no
-A do
art. 218
Código Penal, considerando que o envio de mensagens seria ato preparatório não punível.
O Ministério Público sustentou que o crime é formal e se consuma com o ato de induzir a
vítima, sendo o envio das mensagens suficiente para sua configuração.
3. Nos embargos de declaração, o Ministério Público alegou omissão quanto à natureza
formal do crime, à aplicação do concurso material de crimes e à negativa de culpabilidade
do réu em razão de sua relação de parentesco com as vítimas. O Tribunal de origem
rejeitou os embargos, afirmando que não havia omissão, obscuridade ou contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação jurisdicional
por parte do Tribunal de origem ao não enfrentar de forma fundamentada as alegações do
Ministério Público nos embargos de declaração, especialmente sobre: (i) a natureza formal
do crime previsto no
-A do Código Penal; (ii) a aplicação do concurso material de
art. 218
crimes; e (iii) a valoração negativa da culpabilidade do réu em razão de sua relação de
parentesco com as vítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51683156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:14
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 69f250c1-25dd-4b6c-80cc-64bd28be5e99

5. A ausência de manifestação expressa sobre questões relevantes e capazes de alterar o
resultado do julgamento, mesmo após a oposição de embargos de declaração, configura
negativa de prestação jurisdicional e viola o
do Código de Processo Penal.
art. 619
6. O Tribunal de origem não pode se esquivar de analisar as teses suscitadas pelas partes
com a mera alegação de que se trata de rediscussão da matéria, quando há efetiva omissão
sobre pontos que deveriam ter sido enfrentados.
7. A decisão monocrática não reexaminou o conjunto fático-probatório, mas sim a negativa
de prestação jurisdicional do Tribunal de origem, sendo permitida a revaloração jurídica
dos fatos já delineados no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação expressa sobre questões relevantes e capazes de alterar o
resultado do julgamento, mesmo após a oposição de embargos de declaração, configura
negativa de prestação jurisdicional e viola o
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. O Tribunal de origem deve enfrentar de forma fundamentada as alegações das partes,
especialmente quando estas envolvem questões de direito que podem impactar diretamente
o resultado do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51683156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:14
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 69f250c1-25dd-4b6c-80cc-64bd28be5e99

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2457926 - GO (2023/0305187-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A H S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NATUREZA FORMAL DO CRIME. CONCURSO DE

CRIMES. CULPABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial e determinou ao Tribunal de origem novo julgamento dos embargos de
declaração opostos pelo Ministério Público.
2. O Tribunal de Justiça de Goiás absolveu o réu do crime previsto no
-A do
art. 218
Código Penal, considerando que o envio de mensagens seria ato preparatório não punível.
O Ministério Público sustentou que o crime é formal e se consuma com o ato de induzir a
vítima, sendo o envio das mensagens suficiente para sua configuração.
3. Nos embargos de declaração, o Ministério Público alegou omissão quanto à natureza
formal do crime, à aplicação do concurso material de crimes e à negativa de culpabilidade
do réu em razão de sua relação de parentesco com as vítimas. O Tribunal de origem
rejeitou os embargos, afirmando que não havia omissão, obscuridade ou contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação jurisdicional
por parte do Tribunal de origem ao não enfrentar de forma fundamentada as alegações do
Documento eletrônico VDA51683159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:19
Código de Controle do Documento: 922779ce-5492-4b41-a7aa-ac23b6e82edd

Ministério Público nos embargos de declaração, especialmente sobre: (i) a natureza formal
do crime previsto no
-A do Código Penal; (ii) a aplicação do concurso material de
art. 218
crimes; e (iii) a valoração negativa da culpabilidade do réu em razão de sua relação de
parentesco com as vítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de manifestação expressa sobre questões relevantes e capazes de alterar o
resultado do julgamento, mesmo após a oposição de embargos de declaração, configura
negativa de prestação jurisdicional e viola o
do Código de Processo Penal.
art. 619
6. O Tribunal de origem não pode se esquivar de analisar as teses suscitadas pelas partes
com a mera alegação de que se trata de rediscussão da matéria, quando há efetiva omissão
sobre pontos que deveriam ter sido enfrentados.
7. A decisão monocrática não reexaminou o conjunto fático-probatório, mas sim a negativa
de prestação jurisdicional do Tribunal de origem, sendo permitida a revaloração jurídica
dos fatos já delineados no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação expressa sobre questões relevantes e capazes de alterar o
resultado do julgamento, mesmo após a oposição de embargos de declaração, configura
negativa de prestação jurisdicional e viola o
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. O Tribunal de origem deve enfrentar de forma fundamentada as alegações das partes,
especialmente quando estas envolvem questões de direito que podem impactar diretamente
o resultado do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51683159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:19
Código de Controle do Documento: 922779ce-5492-4b41-a7aa-ac23b6e82edd

Trata-se de agravo regimental interposto por AHS contra decisão monocrática
que conheceu do agravo em recurso especial para dar-lhe parcial provimento, determinando
que o Tribunal de origem realize novo julgamento dos embargos de declaração do
Ministério Público ( fls.697-700).
O agravante, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Goiás, sustenta que
a decisão monocrática merece reconsideração. Argumenta que o Tribunal de origem não
violou o
do Código de Processo Penal, pois analisou devidamente as questões
art. 619
suscitadas pelo Ministério Público.
Defende que a omissão que justifica embargos de declaração é a falta de
pronunciamento sobre um ponto relevante, o que, segundo o agravante, não ocorreu no caso
. O agravante cita trechos da decisão do Tribunal de Justiça para corroborar que as questões
sobre a natureza do crime, a aplicação do concurso formal e a culpabilidade foram
abordadas. Além disso, alega que a pretensão do Ministério Público exige reexame de fatos
e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ ( fls.709-718).
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo.
A análise dos autos revela que, apesar da decisão do Tribunal de origem ter
rejeitado os embargos de declaração, as questões cruciais levantadas pelo Ministério
Público não foram devidamente enfrentadas, o que configura a alegada omissão e a
consequente violação do
do CPP.
art. 619
O Tribunal de Justiça de Goiás absolveu o réu do crime previsto no
-A
art. 218
do Código Penal, considerando que o envio de mensagens seria um ato preparatório não
punível. O Ministério Público argumentou que o crime é de natureza formal e se consuma
com o ato de induzir a vítima, sendo o envio das mensagens suficiente para a sua
configuração.
A análise do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça revela que, ao julgar os
embargos de declaração, a Corte de origem limitou-se a afirmar que não havia omissão,
obscuridade ou contradição e que a pretensão do Ministério Público era de rediscutir a
matéria já decidida.
Documento eletrônico VDA51683159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:19
Código de Controle do Documento: 922779ce-5492-4b41-a7aa-ac23b6e82edd

No entanto, existem omissões relevantes quanto à natureza formal do crime do
artigo 218-A do Código Penal, à aplicação do concurso material de crimes e à negativação
da culpabilidade do réu, em razão de sua relação de parentesco com as vítimas.
A ausência de manifestação expressa sobre questões relevantes e capazes de
alterar o resultado do julgamento, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
configura negativa de prestação jurisdicional e violação ao
do CPP.
art. 619
O Tribunal não pode se esquivar de analisar as teses suscitadas pelas partes com
a mera alegação de que se trata de rediscussão da matéria, quando há efetiva omissão sobre
ponto que deveria ter sido enfrentado.
O agravante foi absolvido do crime do artigo 218-A do Código Penal, já que o
acórdão considereou que o envio de mensagens caracterizava apenas ato de preparação,
não punível.
O Ministério Público sustentou, e reiterou nos embargos de declaração, que o
referido delito é formal e se consuma com o ato de induzir, sendo desnecessária a efetiva
presença no ato libidinoso ou a satisfação da lascívia do agente. Essa é uma questão de
direito que, se acolhida, pode levar à condenação do agravado e, portanto, deveria ter sido
expressamente enfrentada pelo Tribunal.
O Ministério Público alegou que a culpabilidade do ora agravante deveria ter
sido valorada negativamente em razão da relação de parentesco e ascendência com as
vítimas.
O Tribunal, por sua vez, afastou a negativação da culpabilidade por considerá-la
inerente ao tipo penal. Nos embargos, buscou que o Tribunal se pronunciasse sobre essa
circunstância, que poderia levar à exasperação da pena-base. A omissão do Tribunal de
origem em apreciar de forma fundamentada essa questão também configura negativa de
prestação jurisdicional.
Finalmente, o Ministério Público questionou a aplicação do concurso formal de
crimes em detrimento do concurso material, argumentando que as condutas de fornecer
bebida alcoólica, embora contra vítimas distintas, decorreram de ações e desígnios
autônomos.
O Tribunal, ao manter o concurso formal, entendeu que o réu praticou, mediante
uma única conduta, dois crimes idênticos contra vítimas distintas. A discussão sobre a
existência de desígnios autônomos é crucial para a correta aplicação do regime de concurso
de crimes e impacta diretamente na dosimetria da pena, devendo, por isso, ter sido
devidamente analisada nos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51683159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:19
Código de Controle do Documento: 922779ce-5492-4b41-a7aa-ac23b6e82edd

A alegação do agravante de que a decisão monocrática exigiu reexame de fatos e
provas, violando a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, não merece prosperar. A
decisão não reexaminou o conjunto fático-probatório, mas sim a negativa de prestação
jurisdicional do Tribunal de origem, que deixou de analisar questões de direito relevantes,
como a natureza formal do crime e a aplicação correta do concurso de crimes A
revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido, para verificar se houve a
omissão, é permitida, não se confundindo com o reexame de provas.
Diante da omissão do Tribunal de origem em se pronunciar sobre pontos
essenciais e capazes de infirmar a conclusão do acórdão, configurada a violação do artigo
619 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51683159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:19
Código de Controle do Documento: 922779ce-5492-4b41-a7aa-ac23b6e82edd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0305187-0
AREsp 2.457.926 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 528232877 52823287720228090079
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: A H S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Satisfação de lascívia mediante
presença de criança ou adolescente
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A H S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54221249845560=40;@
2023/0305187-0 - AREsp 2457926 Petição : 2025/0086715-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:34:42
Código de Controle do Documento: 50AD6F16-8E01-4D2C-8039-D06EC580F371